Tribunal: TJES
Processo: 0001991-95.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL - MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO COM ART - CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES -

REQUISITOS DOS ARTIGOS 212 E 213 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No bojo do procedimento administrativo, o Oficial de Registro do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari não procedeu a retificação pleiteada no procedimento administrativo sob o fundamento de que não possuía condições de identificar com segurança os elementos da retificação de área proposta.

2. Todavia, o requerimento de retificação formulado estava acompanhado dos memoriais descritivos com as plantas de localização e situação elaboradas por profissional responsável técnico e Termo de Responsabilidade Técnica, na forma do disposto no artigo 213, II, da Lei nº 6.015/73, e não houve qualquer impugnação dos confrontantes, pelo contrário, eles assinaram as plantas manifestando sua concordância.

3. Outrossim, para instruir o pedido, foram juntadas, também, as Certidões de Confrontações dos Lotes subscritas pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Rural e Urbano de Guarapari, notificações extrajudiciais dos confrontantes, inteiro teor das matrículas dos imóveis, diversas plantas dos imóveis.

4. ademais, o Ministério Público Estadual atuante nesta esfera recursal, manifestou-se pela procedência do pedido, salientando o preenchimento dos requisitos legais e a concordância dos confrontantes.

5. Assim sendo, sem maiores delongas, não há qualquer razão que impeça a retificação pretendida, já que embasado por documento técnico, com a assinatura dos confrontantes.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001991-95.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VILMA NOBRE DA SILVA

APELADO: ESPOLIO DE VILMA NOBRE DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL - MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO COM ART - CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES -

REQUISITOS DOS ARTIGOS 212 E 213 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No bojo do procedimento administrativo, o Oficial de Registro do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari não procedeu a retificação pleiteada no procedimento administrativo sob o fundamento de que não possuía condições de identificar com segurança os elementos da retificação de área proposta.

2. Todavia, o requerimento de retificação formulado estava acompanhado dos memoriais descritivos com as plantas de localização e situação elaboradas por profissional responsável técnico e Termo de Responsabilidade Técnica, na forma do disposto no artigo 213, II, da Lei nº 6.015/73, e não houve qualquer impugnação dos confrontantes, pelo contrário, eles assinaram as plantas manifestando sua concordância.

3. Outrossim, para instruir o pedido, foram juntadas, também, as Certidões de Confrontações dos Lotes subscritas pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Rural e Urbano de Guarapari, notificações extrajudiciais dos confrontantes, inteiro teor das matrículas dos imóveis, diversas plantas dos imóveis.

4. ademais, o Ministério Público Estadual atuante nesta esfera recursal, manifestou-se pela procedência do pedido, salientando o preenchimento dos requisitos legais e a concordância dos confrontantes.

5. Assim sendo, sem maiores delongas, não há qualquer razão que impeça a retificação pretendida, já que embasado por documento técnico, com a assinatura dos confrontantes.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001991-95.2013.8.08.0021

APELANTE:
ESPÓLIO DE VILMA NOBRE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE VILMA NOBRE DA SILVA representado por sua inventariante Gina Maria de Paula em face da sentença proferida na
ação de retificação de registro imobiliário
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões (Id 8115881), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que o que se pretende é apenas a retificação das medidas confrontanciais dos terrenos de acordo com a realidade fática apurado em extenso e pormenorizado levantamento topográfico realizado no local por profissional habilitado e que se responsabilizou sob as penas da lei, pelo objeto e correção de sua atuação e levantamento de campo, conforme assim
preceitua o art.213 § 14 da Lei 6.015/1973, incluído pela Lei 10.931 de 2004, e isto não impede ou reclama a destinação dada ao imóvel, se comercial ou residencial.

Sustenta que todos os confinantes e demais intervenientes processuais chancelaram favoravelmente a pretensão, assinando todas as plantas de localização e situação, elaboradas por profissional habilitado e responsável, que espelham a real situação fática dos lotes de terrenos, suas divisas, confrontações, medidas lineares e perímetro ou seja, não existe litigiosidade, contenciosidade e sim mera pretensão pacífica e lidima de correção de dados insertos no RGI.

Alega que analisando os autos, conclui-se que existem várias notas
explicativas expedidas pelo RGI, todas narrando a existência de “erros praticados por falta de técnica do Registrador à época”, sem contudo apresentar uma solução clara e definitiva para o problema gerado pelo próprio cartório.

Relata que esteve várias vezes no RGI buscando informações de como proceder para solucionar o problema administrativamente, e o cartório com evasivas, negando-se inclusive a indicar um responsável do cartório capaz de solucionar o problema, informava aos atendentes, que “bastava seguir as notas explicativas”, notas estas que nada explicavam.

Defende, assim, que restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da retificação pretendida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a retificação dos lotes de terreno, nos moldes apresentados, determinando ao Cartório do Registro de Imóveis de Guarapari(ES) que assim proceda junto a matrícula dos mesmos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (Id 8653636) ocasião em que opinou pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser reformada.

A Lei de Registros Públicos estabelece nos seus artigos 212 e 213 o procedimento extrajudicial de retificação de registro público:

Art. 212. Se o registro
ou a averbação for omissa,
imprecisa ou não exprimir a verdade
,
a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo
previsto no art. 213,
facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial
.

Parágrafo único.
A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 213.
O oficial retificará o registro ou a averbação:

(...)

II -
a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.

§1º
Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação.

§2º
Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em quinze dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis, pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

§3º
A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do Registro de Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no §2º, publicado por duas vezes em jornal local de grande circulação. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

§4º
Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação.

§5º
Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida; se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação.

§6º
Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

(...)

§12.
Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§13.
Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel: (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I -
o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição; e (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

II -
a prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação de registro. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§14.
Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

(...)

§16.
Na retificação de que trata o inciso II do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

§17.
Se, realizadas buscas, não for possível identificar os titulares do domínio dos imóveis confrontantes do imóvel retificando, definidos no §10, deverá ser colhida a anuência de eventual ocupante, devendo os interessados não identificados ser notificados por meio de edital eletrônico, publicado 1 (uma) vez na internet, para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com as implicações previstas no § 4º deste artigo.

(...)

Art. 225
- Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.

Fixado isso, verifico que, na hipótese dos autos, a parte ora apelante ajuizou a ação e após a emenda à inicial pretendeu a retificação da área relativa ao Lote 07 da Quadra 05 do Loteamento Agenor Antonio da Silva constante da Matrícula nº 8.296 do Livro 2, Ficha 01 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari datada de 29/04/1981 e da área relativa ao Lote 08 da Quadra 05 do Loteamento Agenor Antonio da Silva constante da Matrícula nº 2943 do mesmo Livro datada de 19/08/1977, esclarecendo que tal pretensão está alicerçada na certidão atualizada dos registros.

Requereu que os Lotes fossem retificados passando a constar os seguintes dados (fls. 241/256):

Lote 07 - Matrícula nº 8.296

FRENTE:
Com a rua projetada e mede 11.00 metros.

FUNDOS:
Com o Espólio de Adamastor Antônio Filho e mede 4.18 metros.

LADO ESQUERDO:
Com a área de servidão e mede em 3 segmentos de 11.00m + 4.33m + 5.37m totalizando a linha segmentar de 20.70 metros.

LADO DIREITO
: Com José Mauro Silva e mede 4.51m e com herdeiros de Adamastor Antonio da Silva em 6 segmentos de 5.46m + 2.92m + 0.63m + 0.6m + 1.86m + 6.46m totalizando a linha segmentar de 22.44 metros.

ÁREA TOTAL: 165.40 METROS QUADRADOS

Lote 08 - Matrícula nº 2943

FRENTE:
Com a área de servidão e mede em 3 segmentos de 15.98m + 2.53m + 12.41m totalizando a linha segmentar de 30.92 metros.

FUNDOS:
Com Claudy Zacché Avellar e mede 16.56 metros.

LADO ESQUERDO:
Com Antônio José Aniceto e mede em 4 segmentos de 6.15m + 4.15m + 7.61m + 11.55m totalizando a linha segmentar 54.24 metros.

ÁREA TOTAL: 579,80 METROS QUADRADOS

No bojo do procedimento administrativo, o Oficial de Registro do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari não procedeu a retificação pleiteada no procedimento administrativo sob o fundamento de que
não possuía condições de identificar com segurança os elementos da retificação de área proposta
.

Todavia, o requerimento de retificação formulado estava acompanhado dos memoriais descritivos com as plantas de localização e situação elaboradas por profissional responsável técnico (fls. 259/263 e 268/272) e Termo de Responsabilidade Técnica (TRT nº 20211485120 e nº 20211484256), na forma do disposto no artigo 213, II, da Lei nº 6.015/73, e não houve qualquer impugnação dos confrontantes, pelo contrário, eles assinaram as plantas manifestando sua concordância (fls. 262 e 271).

Outrossim, para instruir o pedido, foram juntadas, também, as Certidões de Confrontações dos Lotes subscritas pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Rural e Urbano de Guarapari (fl. 10), notificações extrajudiciais dos confrontantes (fls. 34/44), inteiro teor das matrículas dos imóveis (fls. 210/212), diversas plantas dos imóveis (fls. 222/225).

Ademais, o Ministério Público Estadual atuante nesta esfera recursal, manifestou-se pela procedência do pedido, salientando o preenchimento dos requisitos legais e a concordância dos confrontantes (Id 8653636).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. Apelantes que sustentam a necessidade e utilidade do provimento judicial. Demanda que se afigura adequada para o fim pretendido. Alegação da inexistência de intenção do parcelamento irregular do solo. Argumentos acolhidos. Inteligência do art. 212 da Lei de registros públicos.
Suposta presença de informação que não condiz com a realidade fática no registro do bem.
Existência de via pública no meio do terreno que não implica, necessariamente, intenção de desmembramento da área. Ocorrência que não influencia na análise do requerimento exposto na exordial. Confrontações objeto de correção que se localizam nas extremas do imóvel e não possuem relação com a rua. Pressuposto processual presente. Decisório cassado. Análise do mérito. Causa madura para julgamento.
2. Retificação imobiliária. Medição realizada por profissional que concluiu pela existência de discrepâncias entre o tamanho da área matriculada e a realidade fática. Necessidade de retificação que é evidente.
Aumento do terreno que não caracteriza acréscimo de área significativo para os recorrentes
. Proprietários dos imóveis lindeiros que assentiram com o pedido de retificação. Cartório extrajudicial que recusou a realização do procedimento pela via administrativa. Requisitos devidamente comprovados pela parte insurgente. Pedidos iniciais que merecem ser julgados procedentes.
Recurso provido. (TJSC; APL 5000425-54.2021.8.24.0068; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 30/04/2024)

Por fim, importa registrar que as questões levantadas pelo Oficial Registrador a respeito de
erros praticados pela falta de técnica do Registrador à época
na manifestação juntada às fls. 276-v/280 são relativas às edificações contidas nos lotes e à topografia das construções, que não interferem nas medidas das confrontações dos lotes que é
unicamente
a demanda retificatória.

Assim sendo, sem maiores delongas, não há qualquer razão que impeça a retificação pretendida, já que embasado por documento técnico, com a assinatura dos confrontantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar a retificação do registro dos imóveis objeto dos autos, nos seguintes termos:

Lote 07 - Matrícula nº 8.296

FRENTE:
Com a rua projetada e mede 11.00 metros.

FUNDOS:
Com o Espólio de Adamastor Antônio Filho e mede 4.18 metros.

LADO ESQUERDO:
Com a área de servidão e mede em 3 segmentos de 11.00m + 4.33m + 5.37m totalizando a linha segmentar de 20.70 metros.

LADO DIREITO
: Com José Mauro Silva e mede 4.51m e com herdeiros de Adamastor Antonio da Silva em 6 segmentos de 5.46m + 2.92m + 0.63m + 0.6m + 1.86m + 6.46m totalizando a linha segmentar de 22.44 metros.

ÁREA TOTAL: 165.40 METROS QUADRADOS

Lote 08 - Matrícula nº 2943

FRENTE:
Com a área de servidão e mede em 3 segmentos de 15.98m + 2.53m + 12.41m totalizando a linha segmentar de 30.92 metros.

FUNDOS:
Com Claudy Zacché Avellar e mede 16.56 metros.

LADO ESQUERDO:
Com Antônio José Aniceto e mede em 4 segmentos de 6.15m + 4.15m + 7.61m + 11.55m totalizando a linha segmentar 54.24 metros.

ÁREA TOTAL: 579,80 METROS QUADRADOS

Transitado em julgado,
oficie-se
o Cartório para que proceda a averbação da retificação nas matrículas dos imóveis na forma determinada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões